Tribunal: CARF
Processo: 10314.725940/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725940/2014-39
ACÓRDÃO
1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IFM ELETRONIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA SISTÊMICA. DILIGÊNCIA INCONCLUSIVA.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA. ÔNUS DA PROVA.
A extinção do crédito tributário pelo pagamento exige prova inequívoca a
cargo do sujeito passivo (art. 156 do CTN). A apresentação de DARF com
autenticação mecânica, quando não localizada nos sistemas da Receita
Federal e não confirmada pela instituição financeira em diligência — ainda
que por impossibilidade técnica decorrente do decurso do tempo —, é
insuficiente para elidir a exigência fiscal se desacompanhada de outros
elementos probatórios robustos, como o extrato bancário demonstrando o
efetivo débito na conta de origem.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
A multa de ofício aplicada no patamar legal de 75% não viola os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. É vedado a este Conselho
Administrativo afastar a aplicação de lei sob alegação de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2).
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Recurso Voluntário Negado.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário, e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencida a conselheira Andressa Paula Senna Lísias
que votou por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 102-002.618,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que manteve a
exigência de crédito tributário referente a IRPJ e CSLL.
A fiscalização lavrou o Auto de Infração em 28 de agosto de 2014, fundamentado na
ausência de localização, nos sistemas da Receita Federal, dos pagamentos relativos às estimativas
mensais dos períodos de apuração de maio, junho e julho de 2010.
A autoridade lançadora constituiu o crédito principal acrescido de juros de mora e
multa de ofício de 75%.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação tempestiva. Em síntese,
alegou a extinção do crédito tributário pelo pagamento.
Para instruir sua defesa, acostou aos autos cópias dos Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais (DARF) contendo autenticação mecânica bancária, referentes aos períodos
cobrados.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
3
No curso da análise em primeira instância, a Turma Julgadora converteu o
julgamento em diligência, na qual se determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A. para
que a instituição financeira confirmasse a autenticidade dos recolhimentos e o efetivo repasse dos
valores ao Tesouro Nacional.
Em resposta, a instituição financeira comunicou a impossibilidade técnica de
atender à solicitação. Informou que, devido ao lapso temporal superior a dez anos entre os fatos
geradores (2010) e a solicitação da diligência (2020/2021), não dispunha mais dos registros em
seus arquivos, por força das normas de prescrição documental.
Diante desse cenário, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido em 11 de novembro de
2021, julgando a Impugnação Improcedente. A decisão de piso sustentou que o ônus da prova da
extinção do crédito recai sobre o sujeito passivo e que, diante da não confirmação do repasse
financeiro pela instituição bancária, os documentos físicos apresentados (DARF) foram
considerados insuficientes para ilidir a cobrança fiscal.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Em suas razões recursais, reitera que
efetuou os recolhimentos tempestivamente e que possui os comprovantes com autenticação
legítima. Argumenta que eventuais falhas sistêmicas de repasse entre o agente arrecadador e a
Receita Federal não podem ser imputadas ao contribuinte de boa-fé. Subsidiariamente, contesta a
penalidade aplicada, alegando caráter confiscatório da multa de ofício.
O recurso foi admitido e os autos encaminhados a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para julgamento.
A Recorrente, impetrou mandado de segurança em face de ato do PRESIDENTE DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS CARF, em que pretendeu a concessão de
liminar para que a autoridade coatora proceda à designação de relator e a consequente inclusão
em pauta de julgamento dos recursos voluntários apresentados nos processos administrativos nos
10314.725941/2014-83, 10314.725939/2014-12 e 10314.725940/2014-39, no prazo conclusivo de
30 (trinta) dias, em razão do transcurso de prazo de 4 (quatro) anos desde a interposição dos
recursos, superior, portanto, aos 360 dias que é estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
O que lhe foi deferido no último dia 09/12/2025.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade. Dele conheço.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
4
Em observância à faculdade conferida pelo Art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, que permite ao relator adotar como parte de sua fundamentação os
motivos da decisão recorrida, entendo que a análise e a conclusão da DRJ sobre o caso são
pertinentes e exaustivas, razão pela qual adoto seus fundamentos como base da presente decisão,
os quais acresço das considerações que se seguem.
Da Comprovação do Pagamento e do Ônus Probatório.
O cerne da lide reside na verificação da efetividade dos pagamentos de IRPJ e CSLL
alegados pela Recorrente, referentes aos períodos de apuração de maio, junho e julho de 2010.
A Recorrente sustenta a extinção do crédito tributário apresentando cópias de
DARF com autenticação mecânica. A Fiscalização, por sua vez, constituiu o crédito diante da
ausência de registro desses ingressos nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Para deslinde da questão, é imperativo revisitar a regra de distribuição do ônus da
prova. Nos termos do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN), o pagamento é modalidade de
extinção do crédito tributário. Contudo, cabe a quem alega o fato extintivo o ônus de comprová-lo
de maneira irrefutável (art. 373, II, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente).
No caso em tela, há um conflito entre a prova documental apresentada pela parte
(DARF físico) e a realidade dos sistemas de arrecadação do Fisco.
A conversão do julgamento em diligência na instância a quo teve o objetivo preciso
de sanar essa divergência. Buscou-se, junto ao agente arrecadador (Banco do Brasil), a
confirmação de que os valores autenticados nos documentos foram, de fato, debitados e
repassados ao Tesouro.
O resultado, contudo, foi inconclusivo. A instituição financeira atestou a
impossibilidade técnica de rastrear as operações devido ao decurso de prazo superior a dez anos.
Neste ponto, a Recorrente defende que a falha de comunicação entre Banco e
Receita não lhe pode ser imputada.
Entretanto, a tese não se sustenta diante da fragilidade do conjunto probatório.
Como fundamentado no acórdão de origem:
1.1 – DOS PAGAMENTOS VIA DARF COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Em relação a matéria tributável a Impugnante alega a existência dos efetivos
recolhimentos dos tributos e anexa os DARF dos pagamentos do IRPJ, no código
5993, e da CSLL, no código 2484 (fl. 392/403).
Na busca de verdade material, pesquisas feitas nos Sistemas Internos da RFB –
SIEF – FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – ANÁLISE DE VALORES – PAGAMENTO, não
foram encontrados os pagamentos correspondentes os DARF apresentados pelo
Contribuinte na sua defesa (como já verificado pela Fiscalização):
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
5

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
6

DA RESOLUÇÃO Para dirimir as dúvidas a respeito da efetividade dos pagamentos,
em 27 de janeiro de 2020 foi encaminhado o Processo para a unidade de origem,
RESOLUÇÃO No 1.000.882 3-1a Turma da DRJ/BEL, com os seguintes pedidos:
01 – Verificar por qual motivo os DARF apresentados na Impugnação (documentos
comprobatórios) não constam nos Sistemas da RFB;
02 – Em caso de dúvidas sobre a autenticidade dos pagamentos(autenticação
mecânica), promover diligência junto à Instituição Financeira para apurar o fato;
03 - Fazer Relatório consubstanciado, dar ciência ao contribuinte, abrindo prazo
para manifestação.
04 – Após as medidas acima, devolver o Processo para esta DRJ para
prosseguimento do Julgamento.
DA INFORMAÇÃO FISCAL (....)
1- O presente procedimento fiscal teve como objetivo a produção de
informações/esclarecimentos solicitados pelo órgão julgador supracitado, o qual
demandou as seguintes providências:

2- Em 04/03/2020, o sujeito passivo tomou ciência, via DTE (Domicílio Tributário
Eletrônico), do Termo de Início de Procedimento Fiscal – Diligência, pelo qual foi
intimado a apresentar, além de atos constitutivos e documentos de
representação, os seguintes elementos:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
7

3- Os DARF originais solicitados foram apresentados em 16/09/2020. Nos termos
do quanto disposto na Portaria CODAC no 89/2013, uma vez não constarem dos
sistemas da RFB, os documentos de arrecadação foram retidos para as devidas
verificações, mediante a lavratura do competente Termo de Retenção;
4- Tanto os DARF quanto o Termo de Retenção foram digitalizados e anexados ao
e dossiê no 13032.637027/2020-89, juntamente com a Resolução no 1.000.882 –
1a Turma – DRJ/BEL;
5- Através da Informação Fiscal datada 03/11/2020, foi proposto o
encaminhamento dos documentos citados no item anterior à EQARF/DEINF/SP,
para realização de diligência junto ao agente arrecadador com fulcro de validar
(ou não) os recolhimentos efetuados através dos referidos DARF;
6- Em 09/02/2021, a DEINF/SP emitiu a Intimação SEARF/DARF no 5/2021,
dirigida ao Banco do Brasil S/A, contendo, em síntese, o seguinte teor:

7- Em documento datado de 19/02/2021 (Ofício. 0008/2021 - BB - Centro de
Serviços Especializados São Paulo), respondeu o Banco do Brasil:

8- Em despacho datado de 26/02/2021, a EQARF/DEINF/SPO encaminhou o dossiê
à essa equipe de fiscalização, consolidando a informação então prestada pela
instituição financeira. Em 08/04/2021 os documentos objeto do Termo de
Retenção foram devolvidos ao contribuinte.
9- Desta forma, ante às informações colhidas, reputa-se prejudicada a demanda
principal exarada na Resolução 1.000.882 da Primeira Turma da DRJ/BELÉM
(sucedida pela DRJ 02) conforme descrito no “item 1” acima; (g.n)
Diante do acima exposto, damos ciência ao sujeito passivo do teor desta
Informação Fiscal através de envio ao seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
nos termos do art. 23, inciso II, alínea “a” do Decreto no 70.235/72, para que, se
for o caso, ele se manifeste a respeito no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
8
ciência. A manifestação poderá ser protocolada nos Centros de atendimento ao
Contribuinte – CAC’s de sua melhor conveniência ou pelo Portal e-CAC, através do
endereço eletrônico https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx.
No dia 10/06/2021, o Procurador da Impugnante tomou ciência do Relatório
Fiscal e Termo de Encerramento supramencionado(fl. 500).
Em 21 de junho de 2021, a Impugnante manifestou em relação ao Relatório Fiscal
(f. 504, nos seguintes termos:
IFM ELECTRONIC LTDA, inscrita no CNPJ sob no 02.263.430/0001-21, por seu
advogado, nos autos do processo administrativo em referência, tendo em vista o
resultado da diligência fiscal de fls. 491/493 (TDPF-F No 0816500-2020- 00181-5),
vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., expor e requerer o que segue.
Trata-se o presente processo administrativo de impugnação a Auto de Infração
lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL supostamente devido nos meses de maio a
julho de 2010.
A Impugnante demonstrou, dentre outros argumentos, que possui as guias DARF
que comprovam o efetivo pagamento desses tributos, motivo pelo qual a
cobrança deve ser extinta nos termos do que dispõe o art. 156, I, CTN.
Convertido o feito em diligência pela Primeira Turma da DRJ/BELÉM, o D. Auditor
Fiscal remeteu as guias originais comprobatórias do recolhimento dos tributos
para análise da instituição bancária arrecadadora (Banco do Brasil) com o objetivo
de atestar a efetividade de referidos recolhimentos. Em resposta à referida
solicitação fiscal, a instituição bancária apresentou a seguinte resposta:

Com base nesse posicionamento, o D. Auditor Fiscal concluiu que “reputa-se
prejudicada a demanda principal exarada no Despacho de Diligência no 2 da
Primeira Turma da DRJ/BELÉM (sucedida pela DRJ 02), conforme descrito no “item
1” acima”.(go)
Ato contínuo, foi aberta vista à Impugnante para se manifestar sobre os termos
do resultado dessa diligência.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
9
Pois bem. De fato, o que a instituição bancária afirmou em reposta à essa
Fiscalização é que não teria condições de averiguar, hoje, a efetividade de
referidos recolhimentos em seus sistemas em razão do transcurso do prazo de 10
(dez) anos concedido por essa própria administração para a guarda e conservação
de informações sobre guias de pagamento de tributos.
A Impugnante, assim, não pode ser punida com a aplicação de uma presunção a
seu desfavor, de suposto não recolhimento do tributo, em razão da inércia da
administração fazendária em realizar o seu processo de fiscalização dentro do
prazo estabelecido pelas suas próprias normas administrativas aplicáveis à
espécie.
Nesse ponto, importa frisar que a Impugnante apresentou uma preliminar em sua
Impugnação exatamente demonstrando que o processo de fiscalização no caso foi
realizado sem o efetivo cuidado na análise dos comprovantes de recolhimento em
questão, tendo se baseado simplesmente em meras presunções e suposições,
fato esse que já implicaria em evidente nulidade do trabalho fiscal:
“Inicialmente, cumpre notar que o AIIM em tela apresenta vício insanável, vez que
a D.
Fiscalização deixou de realizar o esgotamento da matéria tributável, fundando-se
em mera análise superficial dos documentos e elementos relativos ao caso
concreto e utilizando-se de premissas absolutamente equivocadas, o que implicou
em uma cobrança absurda e descabida.
De fato, ao realizar a presente cobrança com base em suposta falta de
recolhimento do tributo, a D. Fiscalização deveria, no mínimo, ter solicitado e
analisado as guias de recolhimento (DARF) do tributo em discussão.
Ora, a D. Fiscalização em momento algum requereu à Impugnante a apresentação
desses documentos, baseando-se em meros levantamentos realizados pelo
sistema da administração pública (SINAL) que, sabidamente, pode estar
desatualizado ou apresentar falhas em seus registros. E a Impugnante, como se
verificará em tópico próprio possui o comprovante de recolhimento do tributo em
discussão, o que afasta a absurda presunção fiscal que gerou esta autuação. Dessa
forma, a falta de análise desses elementos no caso (guias de recolhimento)
comprova a evidente tentativa de cobrança realizada no caso sem o mínimo
cuidado da fiscalização.” Ora, se a D. Fiscalização, no momento do lançamento,
tivesse realizado a efetiva análise dos comprovantes de pagamento, tal como foi
insistentemente solicitado pela Impugnante (sem sucesso) no procedimento em
questão, obviamente teria comprovado a existência dos recolhimentos e evitado
a lavratura do presente auto de infração.
Por outro lado, o que não se pode admitir agora é que a essa mesma fiscalização
(i)
não tenha realizado a investigação da existência do pagamento em momento
oportuno e (ii) por ter deixado transcorrer o seu prazo para a comprovação dos
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
10
pagamentos junto à instituição bancária, considere a Impugnante devedora dos
tributos.
Aliás, é exatamente para evitar situações como a presente que existe a norma
expressa do art. 13, II, da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013, que impõe
à Administração Fazendária que, em situações como apresente, aplique a
presunção legal em favor do contribuinte que realizou o recolhimento do tributo
de boa-fé, para reconhecer a extinção do crédito tributário comprovado
documentalmente:
“PORTARIA CODAC 89/2013:
Art. 8o Não sendo localizado um registro de pagamento ou de depósito, após
esgotadas todas as formas de pesquisa conforme o art. 2o, deverão ser adotadas
as seguintes providências: I - reter o documento apresentado como comprovante
de arrecadação, mediante lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias,
conforme Anexo IX, registrando o tipo de documento retido (Darf, GPS,
comprovante de autoatendimento, etc.) e se o documento retido é original ou
cópia; II - entregar ao contribuinte ou ao seu preposto a 1a via do Termo de
Retenção; (...)
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”; (...)
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que ele está dispensado de
prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo, conforme o
previsto no § 1° do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, o
setor de administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o
contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente; II -
elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com
base na presunção de que houve o recolhimento;” (go).
Dessa forma, deve ser aplicado a caso a presunção de pagamento em favor da
Impugnante, que realizou a prova do recolhimento nesse feito, em razão da
existência de norma expressa nesse sentido, da qual a Administração Fazendária
está VINCULADA em razão do princípio constitucional da LEGALIDADE
ADMINISTRATIVA.
Ante o exposto, a Impugnante requerer a aplicação ao caso da norma expressa do
art. 13, II, da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013, com o reconhecimento
da improcedência da autuação fiscal pela prova de pagamento e a efetiva
extinção do crédito tributário em questão.
Da DILIGÊNCIA – Despacho no 15 de 01/07/2021 (fl.510)
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
11
Tendo em vista as posições não uniformes do Banco do Brasil, encaminhado o
Processo para a Unidade de origem nos seguinte Termos:
Na da diligência empreendida no processo 10314.725941/2014-83, a Instituição
Financeira, BB - Centro de Serviços Especializados Brasília, quando intimada para
confirmar os pagamentos efetuados pela Impugnante, esclareceu que, desde
2007, não realizava autenticação mecânica nas guias DARF. Todavia, nas
diligências
realizadas
nos
processos
nos
10314.725940/2014-39
e
10314.725939/2014-12, a Instituição Financeira, BB - Centro de Serviços
Especializados São Paulo, quando intimada para confirmar os pagamentos,
limitou-se a afirmar que, em razão do decurso do prazo, não seria possível
confirmar o recebimento e a autenticidade dos pagamentos. Ver cópia dos ofícios,
abaixo. O que prejudicou a demanda principal da diligência neste processo. (.......)
Desta forma, devolve-se o processo à unidade de origem para que esta adote as
seguintes providências:
1. Intimar a instituição financeira a:
a. Confirmar a informação contida no Ofício no 094/2020, expedido pelo BB -
Centro de Serviços Especializados – BRASÍLIA, no sentido de que “não realiza
autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser
fornecido comprovantes de pagamentos avulso” b. Informar se o procedimento
foi estendido a todas suas agências e se, no ano calendário 2010, todas as
agências estariam contempladas pela medida; 2. Fazer Relatório consubstanciado
e conclusivo, e dar ciência dele ao contribuinte, abrindo prazo para manifestação.
3. Após o que, devolver o Processo. À DRFB de origem para prosseguimento.
DO RELATÓRIO FISCAL APÓS A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO BANCO
DO BRASIL (.......)
3- Justifica a demanda da DRJ, as informações distintas prestadas pela Instituição
financeira em resposta às diligências relativas aos processos 10314.725939/2014-
12 e 10314.725940/2014-39, emitidas pelo BB - Centro de Serviços Especializados
São Paulo (Ofício. 0007/2021 e Ofício. 0008/2021), e 10314.725941/2014-83,
emitida pelo BB -
Centro de Serviços Especializados Brasília (Ofício. 0094/2020); 4- Quanto aos
processos 10314.725939/2014-12 e 10314.725940/2014-39, em síntese, o BB -
Centro de Serviços Especializados São Paulo (Ofício. 0007/2021 e Ofício.
0008/2021), afirmou que em razão do decurso do prazo, não seria possível
confirmar o recebimento e a autenticidade dos pagamentos; 5- Por sua vez, no
processo 10314.725941/2014-83, a resposta emitida pelo BB - Centro de Serviços
Especializados Brasília (Ofício. 0094/2020), além da afirmação da impossibilidade
de confirmação dos pagamentos em razão do decurso de prazo, também
esclareceu que desde 2007, não realizava autenticação mecânica nas guias DARF,
quando passou a fornecer comprovante de pagamento avulso; 6- Para fins de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
12
cumprimento do disposto no “item 2” acima, em 19/08/2021 lavrei o competente
“Termo de Constatação e Intimação Fiscal”, direcionado ao Banco do Brasil S.A. –
Centro de Serviços Especializados São Paulo, para ciência via Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE (efetivada em 20/08/2021); 7- A resposta à Intimação deu-se por
intermédio do Ofício. 058/2021 – BB – Cenop Serviços São Paulo, datado de
26/08/2021, cujo principal teor encontra-se a seguir reproduzido:
1. Referimo-nos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 19 de agosto de
2021, que solicita esclarecimentos acerca das informações prestadas pelo Banco
do Brasil por meio dos Ofícios 0094/2020, Ofício. 0007/2021 e Ofício. 0008/2021.
2. Em atenção ao referido Termo, passamos a responder pontualmente todas as
exigências formuladas, seguindo a ordem em que foram apresentadas:
a) Confirmar a informação contida no Ofício. no 0094/2020 - BB - Centro de
Serviços Especializados Brasília, no sentido de que “não realiza autenticação
mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser fornecido
comprovante de pagamento avulso” O Banco do Brasil não utiliza mais a
autenticação mecânica em vias de DARF desde o dia 27/04/2007, data que passou
a fornecer comprovante eletrônico de pagamento. (grifei)
b) Informar se o procedimento foi estendido à todas as suas agências, e se no
ano- calendário de 2010 todas as agências estariam contempladas pela medida.
Sim, o procedimento tornou-se padrão para todas as dependências do Banco
desde a data de 27/04/2007, conforme mencionado no item anterior. (grifei)
3. Por fim, salientamos que as alegações apresentadas pelo Banco do Brasil, nos
Ofícios citados acima, estão amparadas no Contrato de Prestação de Serviços de
Arrecadação RFB no 28/2021, Cláusula Quinta, Parágrafo Quinto, bem como na
Portaria SRF no 2609, de 20/09/2001, artigo 50, §1o, o qual foi incluído pela
Portaria RFB no 1947, de 14/08/2009. Assim sendo, a informação encaminhada
acerca da autenticação mecânica, revestiu-se apenas como um complemento aos
esclarecimentos que foram disponibilizados em virtude das Intimações recebidas.
8- Desta forma, ante os esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil, mais
especificamente quanto às respostas consignadas no ‘item 2” do Ofício acima
reproduzido, e compartilhando da convicção exarada pelo AFRFB Marcio de Paula
e Silva na conclusão da análise objeto da diligência fiscal relativa ao processo
10314.725941/2014-83 (“item 6” – fls. 762), CONCLUI este Auditor Fiscal pelo não
reconhecimento e/ou autenticidade dos recolhimentos efetuados pelo sujeito
passivo através dos DARF acostados aos processos 10314.725939/2014-12 e
10314.725940/2014-39.
Diante do acima exposto, damos ciência ao sujeito passivo do teor desta
Informação Fiscal através de envio ao seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
nos termos do art. 23, inciso II, alínea “a” do Decreto no 70.235/72, para que, se
for o caso, ele se manifeste a respeito no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência. A manifestação deverá, de preferência, ser protocolada pelo Portal e-CAC,
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
13
através
do
endereço
eletrônico
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx. Também poderá ser
protocolada nos Centros de atendimento ao Contribuinte – CAC’s de sua melhor
conveniência.
Após ter ciência da Diligência e do Relatório Fiscal a Impugnante se manifestou
nos seguintes Termos:
Trata-se o presente processo administrativo de impugnação a Auto de Infração
lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL supostamente devido nos meses de maio a
julho de 2010.
A Impugnante demonstrou, dentre outros argumentos, que possui as guias DARF
que comprovam o efetivo pagamento desses tributos, motivo pelo qual a
cobrança deve ser extinta nos termos do que dispõe o art. 156, I, CTN.
Convertido o feito em diligência pela Primeira Turma da DRJ/BELÉM, o D. Auditor
Fiscal remeteu as guias originais comprobatórias do recolhimento dos tributos
para análise da instituição bancária arrecadadora (Banco do Brasil) com o objetivo
de atestar a efetividade de referidos recolhimentos. Em resposta à referida
solicitação fiscal, a instituição bancária apresentou a seguinte resposta: “Em
atenção à intimação SEARF/DARF no 4/2021, informamos que, após pesquisa em
nossos sistemas, não é possível a prestação de informações conclusivas sobre o
recebimento ou a autenticidade do documento apresentado. Esclarecemos que
em 31/12/2009, a autenticação questionada já possuía mais de cinco anos e, até
aquela data, o Banco do Brasil, atendendo o art.12 da Portaria Corat/Cotec no 38,
de 30/10/2001, mantinha as informações atinentes às guias DARF por cinco anos.
Acrescentamos que, para as guias arrecadadas a partir de 01/01/2005, o Banco do
Brasil passou a manter sob sua guarda todos os dados das guias DARF por dez
anos, conforme Portaria Codac/Cotec no 3, de 26/08/2009 e Portaria RFB no
1.947, de 14/08/2009. À propósito, esclarecemos que os procedimentos internos
adotados para a guarda e conservação das informações atinentes às guias de
DARF, qualquer que seja a modalidade de arrecadação utilizada, estão de acordo
com o disposto no art.52 da Portaria SRF no 2.609, de 20/09/2001, combinado
com o art.12 da Portaria Conjunta Corat/Cotec no 38, de 30/10/2001”. (grifei)
Com base nesse posicionamento, o D. Auditor Fiscal concluiu inicialmente que
“reputa se prejudicada a demanda principal exarada no Despacho de Diligência no
2 da Primeira Turma da DRJ/BELÉM (sucedida pela DRJ 02), conforme descrito no
“item 1” acima”.
Sobre esse resultado de diligência, a Impugnante já apresentou sua manifestação
requerendo no caso a aplicação da norma do art. 13, II, da Portaria Codac no 89,
de 19 de julho de 2013, que impõe à Administração Fazendária que, em situações
como a presente, aplique a PRESUNÇÃO LEGAL EM FAVOR DO CONTRIBUINTE que
realizou o recolhimento do tributo de boa-fé, para reconhecer a extinção do
crédito tributário comprovado documentalmente:
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
14
“PORTARIA CODAC 89/2013: Art. 8o Não sendo localizado um registro de
pagamento ou de depósito, após esgotadas todas as formas de pesquisa
conforme o art. 2o, deverão ser adotadas as seguintes providências:
I - reter o documento apresentado como comprovante de arrecadação, mediante
lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias, conforme Anexo IX, registrando
o tipo de documento retido (Darf, GPS, comprovante de autoatendimento, etc.) e
se o documento retido é original ou cópia; II - entregar ao contribuinte ou ao seu
preposto a 1a via do Termo de Retenção; (...)
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”; (...)
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que ele está dispensado de
prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo, conforme o
previsto no § 1° do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, o
setor de administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o
contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente; II -
elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com
base na presunção de que houve o recolhimento;” (destaques nossos).
De fato, deve ser aplicado no caso a presunção de pagamento em favor da
Impugnante, que realizou a prova do recolhimento nesse feito, sendo que tal
prova NÃO FOI EM MOMENTO ALGUM CONTESTADA pela instituição bancária.
Além disso, não se pode desconsiderar que há norma expressa no sentido de
aplicar a presunção a favor do contribuinte de boa-fé, da qual a Administração
Fazendária está VINCULADA em razão do princípio constitucional da LEGALIDADE
ADMINISTRATIVA.
Por outro lado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil apresenta agora sua
manifestação de fls. 460/462 (TDPF-F No 0811400-2021-00147-0), onde conclui
“pelo não reconhecimento e/ou autenticidade dos recolhimentos efetuados pelo
sujeito passivo através dos DARF acostados aos processos 10314.725939/2014-12
e 10314.725940/2014-39”, sob o argumento de que EM OUTRA DILIGÊNCIA,
REALIZADA EM OUTRO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, o Banco do Brasil teria
informado que não utiliza mais a autenticação mecânica em vias de DARF desde o
dia 27/04/2007, o que afastaria a presunção de pagamento a favor do
contribuinte.
Ora, tal argumento não merece prosperar. Inicialmente, porque o argumento
apresentado pelo D. Auditor Fiscal é estranho a esse feito e não se refere aos
pagamentos em questão, motivo pelo qual não pode sequer ser admitido.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
15
Mas ainda que assim não fosse, é certo que a Impugnante realizou no caso os
recolhimentos das guias em questão perante a instituição bancária conforme os
tramites administrativos indicados e disponibilizados, à época, por referida
instituição bancária, sendo absolutamente INCABÍVEL ATRIBUIR À IMPUGNANTE
qualquer responsabilidade pelo controle da regularidade de procedimentos
internos/administrativos dos agentes bancários da qual a mesma não possui
ingerência, em especial quando se trata de uma situação de absoluta
normalidade, como a de obtenção de uma chancela na guia de recolhimento para
fins de comprovação de seu efetivo pagamento.
Desse modo, é obvio que somente poderia ser afastada a regularidade do
pagamento devidamente comprovado caso houvesse alguma contestação por
parte da instituição bancária, o que em momento algum ocorreu nesse caso.
Nesse ponto, importa frisar que a Impugnante apresentou uma preliminar em sua
Impugnação exatamente demonstrando que o processo de fiscalização no caso foi
realizado sem o efetivo cuidado na análise dos comprovantes de recolhimento em
questão, tendo se baseado simplesmente em meras presunções e suposições,
fato esse que já implicaria em evidente nulidade do trabalho fiscal.
Assim, não se pode admitir é que, agora, essa D. Fiscalização (i) por ter deixado
transcorrer o seu prazo legal para obter a comprovação dos pagamentos junto à
instituição bancária, considere a Impugnante devedora dos tributos, (ii) isso
baseado em uma afirmação genérica da instituição bancária, apresentada em
outro feito administrativo, e que apenas se refere a procedimentos internos do
agente arrecadador e, ainda, (iii) em absoluto descompasso com a norma
expressa do art. 13, II, da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013, que
determina que em casos como o presente seja reconhecida a extinção do crédito
tributário comprovado documentalmente, norma esta que não pode ser
desconsiderada pelo agente fiscal até mesmo em respeito aos princípios
constitucionais da VINCULAÇÃO e da LEGALIDADE ADMINISTRATIVA.
Ante o exposto, a Impugnante rejeita às conclusões do agente fiscal de fls.
460/462 (TDPF-F No 0811400-2021-00147-0) e requerer a aplicação ao caso da
norma expressa do art. 13, II, da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013,
com o reconhecimento da improcedência da autuação fiscal pela existência de
prova de pagamento, que implica na efetiva extinção do crédito tributário em
questão.
As Manifestações da Impugnante concernente aos Relatório Fiscais de Diligências
nada acrescentou para o deslinde a seu favor, vejamos:
O Pedido de Diligência de fl.426/432, quando de sua proposição, tinha por escopo
buscar esclarecimentos concernente ao efetivo pagamento dos tributos grafados
nos DARF.
No Relatório de Diligência, deste Processo, a Fiscalização chegou à conclusão que
ante as ante às informações colhidas, reputa-se prejudicada a demanda principal
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
16
exarada na Resolução 1.000.882 da Primeira Turma da DRJ/BELÉM (sucedida pela
DRJ 02) conforme descrito no “item 1” acima do Relatório, pois a instituição
bancária afirmou em reposta à essa Fiscalização que:

Após este Relator verificar que houve divergências em relação às diligências, na
qual dispunha do mesmo objeto e causa, foi encaminhado novo Pedido de
Diligência para se verificar a uniformidade das informações prestadas pelo Agente
Financeiro, o que decorreu na seguinte resposta (fl. 510/ ):
2. Em atenção ao referido Termo, passamos a responder pontualmente todas as
exigências formuladas, seguindo a ordem em que foram apresentadas:
a) Confirmar a informação contida no Ofício. no 0094/2020 - BB - Centro de
Serviços Especializados Brasília, no sentido de que “não realiza autenticação
mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser fornecido
comprovante de pagamento avulso” O Banco do Brasil não utiliza mais a
autenticação mecânica em vias de DARF desde o dia 27/04/2007, data que passou
a fornecer comprovante eletrônico de pagamento. (grifei)
b) Informar se o procedimento foi estendido à todas as suas agências, e se no
ano-
calendário de 2010 todas as agências estariam contempladas pela medida.
Sim, o procedimento tornou-se padrão para todas as dependências do Banco
desde a data de 27/04/2007, conforme mencionado no item anterior. (grifei)
Por outra banda, a Fiscalização, em seu Relatório de Diligência(fl. 526), informou
que:
Desta forma, ante os esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil, mais
especificamente quanto às respostas consignadas no ‘item 2” do Ofício acima
reproduzido, e compartilhando da convicção exarada pelo AFRFB Marcio de Paula
e Silva na conclusão da análise objeto da diligência fiscal relativa ao processo
10314.725941/2014-83 (“item 6” – fls. 762), CONCLUI este Auditor Fiscal pelo não
reconhecimento e/ou autenticidade dos recolhimentos efetuados pelo sujeito
passivo através dos DARF acostados aos processos 10314.725939/2014-12 e
10314.725940/2014-39.
Ora, os supostos pagamentos foram efetuados no ano-calendário de 2010, fato
que levou o Auditor a concluir, no Processo no 10314.725941/2014-83,
10314.725939/2014-12 e 10314.725940/2014-39, que eles não foram realizados
naquelas datas e naquela instituição financeira.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
17
A afirmação conclusiva feita pela Autoridade Fiscal não foi contraposta com
documentos hábeis e idôneos pela Impugnante.
Em relação a sua manifestação requerendo no caso a aplicação da norma do art.
13, II, da Portaria Codac no 89, de 19 de julho de 2013, que impõe à Administração
Fazendária que, em situações de arrecadação não confirmada, aplique a
PRESUNÇÃO LEGAL EM FAVOR DO CONTRIBUINTE que realizou o recolhimento do
tributo de boa-fé, para reconhecer a extinção do crédito tributário comprovado
documentalmente, não se aplica ao presente caso, pois na situação específica a
Impugnante trouxe aos autos, para comprovar a arrecadação dos tributos,
documentos inexistentes conforme confirmado pelo Agente Financeiro no
decorrer das diligências, apesar do agente arrecadador informar que o mesmo
está dispensado de prestar informações sobre a arrecadação por decurso de
prazo, conforme o previsto no § 1° do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001.
“PORTARIA CODAC 89/2013: Art. 8o Não sendo localizado um registro de
pagamento ou de depósito, após esgotadas todas as formas de pesquisa
conforme o art. 2o, deverão ser adotadas as seguintes providências:
I - reter o documento apresentado como comprovante de arrecadação, mediante
lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias, conforme Anexo IX, registrando
o tipo de documento retido (Darf, GPS, comprovante de autoatendimento, etc.) e
se o documento retido é original ou cópia; II - entregar ao contribuinte ou ao seu
preposto a 1a via do Termo de Retenção; (...)
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”; (...)
matriz do agente arrecadador informar que ele está dispensado de prestar
informações sobre a arrecadação por decurso de prazo, conforme o previsto no §
1° do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, o setor de
administração do crédito tributário da unidade que jurisdiciona o contribuinte
deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente; II -
elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com
base na presunção de que houve o recolhimento;” (destaques nossos).
II - adotar as providências necessárias à extinção do crédito tributário, controlado
no processo de suspensão, conforme disposto no inciso III do citado art. 8o.
Apesar de a instituição financeira não se manifestar expressamente sobre a
autenticidade dos documentos apresentados, em resposta à diligência, haja vista
o tempo decorrido, os esclarecimentos prestados são indícios sérios e
convergentes da inexistência dos recolhimentos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
18
Com efeito, o procedimento de fornecer comprovante eletrônico de pagamento,
em vez de chancela mecânica de DARF, a partir de 27/04/2007, é hábil para
confirmar, por via transversa, a ilegitimidade dos documentos, tornando
inaplicável qualquer presunção de que houve recolhimento aos cofres públicos.
Diante dos fatos apurados, recai sobre o devedor a obrigação de provar a
existência de fato extintivo do direito do credor, isto é, que o crédito tributário
exigido foi pago, conforme inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que trata da distribuição do
ônus probatório.
Outra alegação trazida pela Impugnante, diz respeito que a Auditoria agiu
presumidamente em relação aos fatos, pois não esgotou as investigações da
matéria tributável. Não é o que verificamos no decorrer da Ação Fiscal, conforme
Item I –2 –DO VOTO.
Ademais, a certeza de que o crédito tributário não foi carreado aos cofres da
União, é isto que importa para o presente processo, porque se considera como
fato determinante da presente ação fiscal o não recolhimento do crédito
tributário declarado e indicado nos “DARF” inábeis apresentados.
Ora, uma das modalidades da extinção do crédito tributário, de acordo com Inciso
I do art. 156 do CTN, é o pagamento.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento; (.....)
Ocorre que, a Impugnante não comprovou o pagamento, logo, concordamos com
o lançamento nos moldes descritos pela Auditoria.

Pois bem, a autenticação mecânica aposta em guia de recolhimento,
desacompanhada de extrato bancário da época ou de outra prova que ateste a efetiva saída dos
recursos do caixa da empresa, não possui o condão de, isoladamente, ilidir a presunção de
legitimidade e veracidade dos controles da Administração Tributária.
Se o sistema da RFB não acusa o pagamento e o Banco Arrecadador não confirma a
operação, a simples exibição do DARF é insuficiente. O documento poderia, em tese, ter sido
objeto de fraude, estorno posterior ou erro de processamento que impediu a concretização do
pagamento.
Caberia à Recorrente, portanto, robustecer sua defesa com os extratos bancários da
conta de origem, demonstrando o débito na data da suposta autenticação. Não o fazendo,
assumiu o risco da não comprovação.
Destaco a informação da autenticação mecânica vigorou até abril de 2007, sendo
que a partir de então foi alterada a emissão e comprovação via documento eletrônico, tendo o
procedimento tornou-se padrão para todas as agencias a partir de 2007.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
19
Conforme consta do ofício do Banco do Brasil n. 58, em resposta à intimação fls.
524:
1. Referimo-nos ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 19 de agosto de
2021, que solicita esclarecimentos acerca das informações prestadas pelo Banco
do Brasil por meio dos Ofícios 0094/2020, Ofício. 0007/2021 e Ofício. 0008/2021.
2. Em atenção ao referido Termo, passamos a responder pontualmente todas as
exigências formuladas, seguindo a ordem em que foram apresentadas:
a) Confirmar a informação contida no Ofício. no 0094/2020 - BB -
Centro de Serviços Especializados Brasília, no sentido de que “não realiza
autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser
fornecido comprovante de pagamento avulso” O Banco do Brasil não utiliza mais
a autenticação mecânica em vias de DARF desde o dia 27/04/2007, data que
passou a fornecer comprovante eletrônico de pagamento.
b) Informar se o procedimento foi estendido à todas as suas agências, e se no
ano- calendário de 2010 todas as agências estariam contempladas pela medida.
Sim, o procedimento tornou-se padrão para todas as dependências do Banco
desde a data de 27/04/2007, conforme mencionado no item anterior.
3.
Por fim, salientamos que as alegações apresentadas pelo Banco do Brasil, nos
Ofícios citados acima, estão amparadas no Contrato de Prestação de Serviços de
Arrecadação RFB no 28/2021, Cláusula Quinta, Parágrafo Quinto, bem como na
Portaria SRF no 2609, de 20/09/2001, artigo 50, §1o, o qual foi incluído pela
Portaria RFB no 1947, de 14/08/2009. Assim sendo, a informação encaminhada
acerca da autenticação mecânica, revestiu-se apenas como um complemento aos
esclarecimentos que foram disponibilizados em virtude das Intimações recebidas.

Portanto, prevalece a constatação fiscal de inadimplência, mantendo-se a exigência
dos tributos.
Da Multa de Ofício de 75%.
Subsidiariamente, a Recorrente questiona a multa de ofício de 75%, alegando
caráter confiscatório. A penalidade aplicada decorre de estrita previsão legal (art. 44, I, da Lei no
9.430/1996) e tem natureza objetiva, sancionando o descumprimento da obrigação tributária
principal.
No que tange à alegação de inconstitucionalidade ou confisco, este Conselho
Administrativo encontra-se impedido de afastar a aplicação de lei federal por tais fundamentos,
conforme disposto na Súmula CARF no 2:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.804 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725940/2014-39
20
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária."
Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no
sentido de que multas punitivas de até 100% do valor do tributo não violam o princípio do não
confisco (RE 736.090 - Tema 863). Estando a multa fixada em 75%, encontra-se dentro dos
parâmetros de razoabilidade aceitos pelo ordenamento jurídico pátrio.
Pelas razões expostas, e adotando os fundamentos da decisão recorrida como parte
integrante desta fundamentação, nos termos do Art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, entendo que a
decisão da DRJ deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 673
DF CARF MF
Original